Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-89.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007120-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (AGRAVANTE), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (AGRAVADO), LUIS ROBERTO DORILEO - CPF: 770.558.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. DESNECESSIDADE DE DOLO OU MÁ-FÉ. BASE DE CÁLCULO SOBRE O EXCESSO. INAPLICABILIDADE DA GRATUIDADE AO CAUSÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por advogado exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, acolheu impugnação por excesso de execução e redirecionou ao patrono a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais do incidente.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve decisão surpresa em violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC; (
ii
) saber se é legítimo o redirecionamento dos honorários ao advogado com base no princípio da causalidade; (
iii
) saber se é necessária a demonstração de dolo ou má-fé; (
iv
) saber se a base de cálculo dos honorários foi corretamente delimitada; e (v) saber se é aplicável ao causídico a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há decisão surpresa quando a matéria foi previamente submetida ao contraditório, sendo lícito ao magistrado adotar fundamentação jurídica diversa dentro dos limites do debate processual.

4. O princípio da causalidade autoriza a imputação dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa ao incidente, inclusive ao advogado quando atua em nome próprio na execução de honorários e promove excesso reconhecido judicialmente.

5. A responsabilidade por honorários sucumbenciais possui natureza objetiva, prescindindo da demonstração de dolo ou má-fé, bastando a verificação da sucumbência no incidente.

6. A base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico obtido, consistente no valor do excesso de execução afastado, não havendo ampliação indevida do encargo.

7. A gratuidade da justiça concedida à parte não se estende ao advogado que executa verba honorária própria, sendo inaplicável a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o redirecionamento dos honorários sucumbenciais ao advogado que, atuando em nome próprio, promove execução de honorários com excesso reconhecido, em aplicação do princípio da causalidade. 2. A fixação de honorários sucumbenciais independe da demonstração de dolo ou má-fé, decorrendo do resultado objetivo do incidente. 3. A gratuidade da justiça da parte não se estende ao advogado quanto à verba honorária de sua titularidade.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal (efeito suspensivo) interposto por Rodrigo
Luis
Ferreira, contra decisão proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos
sob n.º
1031293-64.2020.8.11.0041
-
cumprimento de sentença
(
Ação
I
ndenização por Danos Morais c/c
T
utela
A
ntecipada
)
, que acolhe
u

a impugnação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i) nulidade da decisão por violação ao contraditório e vedação à decisão surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC), ao argumento de que a condenação pessoal do advogado foi imposta em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, sem oportunizar debate prévio adequado;

(
ii
) ilegalidade do redirecionamento dos honorários sucumbenciais ao advogado, defendendo que a verba prevista no art. 85 do CPC possui natureza de sucumbência das partes, não podendo ser convertida em sanção pessoal sem observância do regime próprio das sanções processuais;

(
iii
) ausência de má-fé ou dolo, sustentando tratar-se de mera divergência interpretativa ou aritmética quanto aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença;

(
iv
) invocação da boa-fé objetiva, destacando que corré efetuou pagamento com base nos mesmos cálculos apresentados, o que demonstraria
plausibilidade da interpretação adotada;

(v) aplicação da diretriz do art. 90, §4º, do CPC para afastar qualquer imposição de ônus com caráter punitivo;

(i) subsidiariamente, requer a limitação de eventual repercussão econômica ao valor efetivamente reconhecido como excesso de execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar integralmente a condenação pessoal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A decisão
liminar
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
(id.
347673366
)
.

Em contrarrazões, a agravada sustenta, em síntese:

(i) inexistência de decisão surpresa, uma vez que a matéria relativa ao redirecionamento da verba honorária foi expressamente suscitada nos embargos de declaração e submetida ao contraditório;

(
ii
) legitimidade da imputação dos honorários ao patrono, com fundamento no princípio da causalidade, tendo em vista que o cumprimento de sentença visava à satisfação de honorários advocatícios de titularidade do próprio agravante, e que o excesso de execução foi por ele promovido;

(
iii
) irrelevância da demonstração de dolo ou má-fé, por se tratar de consequência objetiva da sucumbência no incidente;

(
iv
) inaplicabilidade da boa-fé como excludente de responsabilidade processual, diante do reconhecimento judicial do excesso de execução;

(v) inaplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado,
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal (efeito suspensivo) interposto por Rodrigo
Luis
Ferreira, advogado, contra decisão proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos
sob n.º
1031293-64.2020.8.11.0041
-
cumprimento de sentença
(
Ação Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada
)
, que
acolhe
u

a impugnação ao cumprimento da sentença.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Da alegada violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC – Inexistência de decisão surpresa

O agravante sustenta que a decisão configurou decisão surpresa, ao impor condenação patrimonial direta ao advogado em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, sem prévio contraditório específico sobre a matéria. A alegação não merece acolhida.

Conforme documentado nos autos, a executada ÁTRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, já havia suscitado expressamente a necessidade de condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o excesso promovido era referente ao valor cobrado por ele a título de honorários advocatícios próprios
do advogado exequente
.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o agravante foi regularmente intimado para se manifestar e efetivamente apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão originária. Houve, portanto, oportunidade concreta de contraditório acerca da matéria específica que veio a fundamentar o acolhimento d
a impugnação
.

A vedação à decisão surpresa, consagrada nos
arts
. 9º e 10 do CPC, não impede que o magistrado adote conclusão jurídica diversa da pretendida pela parte, desde que assegurada prévia possibilidade de manifestação sobre os fundamentos determinantes da decisão. O que se veda é a utilização de fundamento fático ou jurídico absolutamente estranho ao debate processual, sem prévia
oportunização
de manifestação das partes.

No caso concreto, a questão central em sede de cumprimento de sentença orbitou em torno do excesso de execução e suas consequências processuais. A discussão acerca de quem deveria suportar os honorários decorrentes do incidente acolhido integrava naturalmente o objeto litigioso, não havendo introdução de fundamento novo, oculto ou inesperado. O fato de o Juízo
a quo
, ao sanar vício decisório, readequar o sujeito responsável pela verba sucumbencial não configura inovação surpresa, mas consequência lógica do reconhecimento do excesso e da aplicação do princípio da causalidade.

Assim, não se verifica qualquer violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, tampouco nulidade a ser reconhecida, tendo a decisão agravada observado o contraditório e aplicado, de forma técnica e fundamentada, o princípio da causalidade.

Da legitimidade do redirecionamento dos honorários ao advogado com base no princípio da causalidade

O cerne da controvérsia reside na legitimidade do redirecionamento dos honorários sucumbenciais do incidente ao patrono do exequente, com fundamento no princípio da causalidade. O agravante sustenta que honorários sucumbenciais decorrem da sucumbência das partes no processo e não podem ser convertidos em sanção pessoal ao advogado
.

A argumentação não prospera. A decisão agravada não aplicou sanção processual, não declarou litigância de má-fé, não impôs multa processual, tampouco realizou Juízo disciplinar. Limitou-se a atribuir os honorários do incidente àquele que deu causa ao excesso reconhecido, evitando que a parte adversa suportasse o ônus financeiro de um incidente necessário para corrigir cobrança indevida.

O princípio da causalidade, consagrado no art. 85 do CPC, impõe que o regime de distribuição dos ônus processuais recaia sobre quem deu
causa ao incidente ou à prática do ato que se revelou indevido. Conforme documentado nos autos, o cumprimento de sentença foi promovido pelo agravante
-
o próprio advogado exequente
-
para satisfação dos honorários advocatícios arbitrados em seu benefício exclusivo, que assegura ao advogado direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários.

O dado juridicamente relevante é o reconhecimento judicial do excesso de execução, no sentido de que o valor exigido a título de honorários pelo agravante extrapolava os limites do título executivo. A decisão que acolheu a impugnação declarou expressamente o excesso de execução, correspondente à diferença entre o valor remanescente pleiteado pelo exequente e o valor remanescente efetivamente devido.

Sendo o cumprimento de sentença voltado à satisfação dos honorários advocatícios arbitrados em benefício do causídico, é certo que foi o agravante quem iniciou o incidente para execução da quantia de sua titularidade exclusiva. O excesso reconhecido judicialmente decorreu de cálculo formulado em benefício exclusivo do advogado, titular da verba honorária. Assim, a aplicação do princípio da causalidade conduz à conclusão de que o patrono deve responder pelos honorários do incidente, não se tratando de responsabilização da parte representada.

A tentativa do agravante de equiparar honorários sucumbenciais a sanção punitiva desvirtua a natureza jurídica da verba. Os honorários não são pena, mas consequência processual objetiva do resultado do incidente. Sua fixação independe de dolo ou culpa. O sistema processual não exige demonstração de má-fé para que haja sucumbência, exige apenas a verificação de quem sucumbiu ou deu causa ao ato processual que se revelou indevido.

Assim, a decisão agravada aplicou corretamente o princípio da causalidade ao redirecionar os honorários sucumbenciais do incidente ao patrono do exequente, titular da verba honorária executada em excesso, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Da irrelevância de dolo ou má-fé para fins de aplicação do princípio da causalidade

O agravante sustenta que a responsabilização pessoal do advogado, com consequências patrimoniais, exige pressupostos e enquadramento
jurídico específicos, notadamente a demonstração de dolo, fraude ou temeridade. Invoca a boa-fé objetiva, destacando que a corré efetuou depósito com base nos mesmos cálculos apresentados, o que evidenciaria a plausibilidade da interpretação adotada.

A argumentação não merece acolhida. A responsabilidade por honorários sucumbenciais não se confunde com sanção disciplinar ou civil, tratando-se de consequência processual objetiva do resultado do incidente. O ordenamento não exige demonstração de dolo ou culpa para fixação de sucumbência, exige apenas verificação de quem sucumbiu ou deu causa ao incidente.

No caso concreto, o dado juridicamente relevante é o reconhecimento judicial do excesso de execução, no sentido de que o valor exigido a título de honorários pelo agravante extrapolava os limites do título executivo. Não se trata de mera divergência interpretativa ou aritmética irrelevante, mas de excesso reconhecido judicialmente
.

Ademais, conforme documentado nos autos, mesmo após a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante insistiu na correção dos valores apresentados, não havendo saneamento espontâneo capaz de evitar a instauração do incidente. Assim, não se aplica ao caso a
ratio
do art. 90, §4º, do CPC, que disciplina a distribuição dos ônus quando há reconhecimento do pedido ou satisfação da obrigação no curso do processo. Não se trata de penalização por cooperação ou ajuste voluntário, mas de consequência processual decorrente de sucumbência no incidente.

A invocação da boa-fé objetiva como causa excludente da responsabilidade pelos honorários do incidente não prospera. A boa-fé é pressuposto geral de atuação processual, mas não afasta a sucumbência quando há reconhecimento de excesso. No caso, não houve imputação de fraude, benefício próprio ou conduta dolosa, houve apenas reconhecimento de que o valor executado era superior ao devido, o que justifica os encargos do incidente.

Assim, a responsabilidade pelos honorários do incidente decorre do resultado objetivo, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé, aplicando-se o princípio da causalidade de forma coerente com a lógica processual civil.

Da correta delimitação do excesso e da base de cálculo dos honorários

O agravante sustenta, subsidiariamente, que eventual repercussão econômica decorrente de excesso deve recair somente sobre a diferença efetivamente apurada, vedada incidência sobre a totalidade do crédito executado. A argumentação não encontra respaldo nos autos.

Conforme documentado na decisão agravada, os honorários do incidente foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, qual seja, o excesso de execução decotado. A decisão não ampliou indevidamente a base de incidência dos honorários, pois o reconhecimento do excesso não descaracterizou integralmente o crédito executado, apenas afastou a parcela indevida.

A sucumbência do incidente está delimitada exatamente pela diferença reconhecida judicialmente, não havendo extensão de encargo sobre a totalidade do crédito, mas fixação de honorários relacionados ao incidente que se mostrou procedente naquilo em que apontou excesso. Assim, não há qualquer "punição econômica" ou desvio de finalidade na fixação dos honorários, mas aplicação coerente do princípio da causalidade diante de excesso reconhecido judicialmente.

Da inaplicabilidade da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC

A decisão agravada afastou expressamente a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, por se tratar de verba de responsabilidade do causídico. O entendimento está correto. O benefício da justiça gratuita concedido ao autor da demanda originária não se estende ao advogado, titular da verba honorária executada.

O art. 98, §3º, do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". A norma refere-se à parte beneficiária da justiça gratuita, não ao advogado, que atua em nome próprio na execução dos honorários advocatícios
.

Assim, a decisão agravada aplicou corretamente a legislação ao afastar a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Em face do exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026